Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DA EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU.

1. Havendo nos autos a prova da relação afetiva duradoura, contínua, pública e com a finalidade de constituir família, o reconhecimento da união estável é medida que se impõe.

2. Negou-se provimento ao apelo.